Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717297-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP AGRAVADO: WLADIMIR AMORIM DE SOUSA D E C I S Ã O O d. Juízo “a quo” comunica o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado agravante (ID 59556877). Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator